Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706092-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RJ DE FARIA CONSULTORIA NUTRICIONAL - ME, CICILIA MARIA DE JESUS FARIA, OSVANDO BONTEMPO DE FARIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Osvando Bontempo de Faria e Outros (ID no 27677568, págs. 1-3) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID no 27363521). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO